Tribunal: TJSP
Processo: 0001519-95.2015.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER DE RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EXISTENTES EM IMÓVEL RURAL.

PARCIAL PROCEDÊNCIA.

APELOS DOS RÉUS.

PLEITO RELACIONADO À ÁREA DE RESERVA LEGAL PREJUDICADO. QUESTÃO DEFINIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER DE RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EXISTENTES EM IMÓVEL RURAL.

PARCIAL PROCEDÊNCIA.

APELOS DOS RÉUS.

PLEITO RELACIONADO À ÁREA DE RESERVA LEGAL PREJUDICADO. QUESTÃO DEFINIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA PELO ESTADO DE SÃO PAULO.

NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS "APPs". LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO A RESPEITO. NATUREZA "PROPTER REM" DA OBRIGAÇÃO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. DANOS AMBIENTAIS RECUPERÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.